Tribunal: TJBA
Processo: 8000309-44.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000309-44.2016.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA CRISTINA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA E COERENTE. DESCUMPRIMENTO DA RESERVA MÍNIMA DE CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. DIREITO À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SEM CONFIGURAR AUMENTO REMUNERATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. RECURSO REJEITADO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8000
309
-
44
.2016.805.0183 ,
em que é embargante
MUNICÍPIO
DE
OLINDINA

e embargado

MARIA CRISTINA SILVA MATOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
R
EJEITAR

os

Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgamento.